Tribunal: TJSP
Processo: 2161857-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2161857-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Caçapava, em que é embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20514
Embargos de Declaração Cível no 2161857-60.2019.8.26.0000/50001
Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
Inocorrência. O julgado enfrenta a matéria e reúne
fundamento
para
seu
dispositivo.
Orientação
jurisprudencial que evidencia o não cabimento de
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência
do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da
matéria necessária. Caráter infringente para reexame
da matéria.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência
de exigência atinente à menção expressa de disposição
legal da órbita federal ou de norma constitucional.
Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento
da apelação. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO opôs embargos
de declaração, aduzindo, em síntese, (i) a existência de omissão no v. Acórdão,
que afastou o efeito suspensivo do recurso de apelação, desconsiderando que se
trata de sentença de procedência parcial proferida nos embargos à execução; (ii)
a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento
dos recursos de fundamentação vinculada.
A embargante formulou, por petição, pedido de concessão
de efeito suspensivo a recurso de apelação por si interposto em sede de embargos
à execução fiscal.
A decisão monocrática de fls. 134/136 indeferiu o pedido,
e foi alvo de recurso de agravo interno, ao qual esta Câmara corretamente negou
provimento.
A decisão colegiada consignou, expressamente, os motivos
pelos quais considera que não estão reunidos os requisitos para concessão de
efeito suspensivo ao recurso. O fundamento central da decisão considera que os
embargos já não haviam sido recebidos com efeito suspensivo, por decisão desta
Câmara.
A parte pretende, na realidade, rediscutir a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial.
Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva
Malerbi - desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Não há falar em necessidade de expressa menção do
dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Afinal, “é desnecessário o prequestionamento explícito de
dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator